Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Ramo do Direito: Constitucional e Civil. Classe Processual: Embargos de Declaração Cível. Assunto Principal: Nulidade de contrato de compra e venda de assinaturas para criação de partido político. Conclusão: Embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios e prequestionamento ficto reconhecido.
I. Caso em Exame
1. Apresentação do Caso: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações relacionadas a um contrato de compra e venda de assinaturas para a criação de um novo partido político. O acórdão considerou o contrato nulo por violar princípios democráticos e republicanos.
II. Questão em Discussão
2. Questão Principal: A questão em discussão consiste na validade do contrato de compra e venda de assinaturas para a criação de um novo partido político.
(i) Saber se o contrato viola princípios democráticos e republicanos.
(ii) Saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Fundamento 1: O contrato viola a democracia representativa e a cidadania do eleitor, pois envolve a compra e venda de assinaturas preexistentes sem o conhecimento ou anuência dos cidadãos.
4. Fundamento 2: A nulidade do contrato é mantida por ser ilícito e não suscetível de confirmação, conforme disposto nos artigos 104, II, e 166 do Código Civil.
5. Fundamento 3: Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Fundamento 4: Prequestionamento ficto reconhecido, conforme artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
7. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.
8. Tese de Julgamento: “1. O contrato de compra e venda de assinaturas para criação de partido político é nulo por violar princípios democráticos e republicanos.”
Dispositivos Relevantes Citados
CF/1988: Art. 1o, II e III; Art. 93, IX, CC: Arts. 104, II; 166, II e III; 169; 170; 421, parágrafo único, CPC: Art. 489, § 1o, I e II; Art. 1.022; Art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada
STF: ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009 e STJ: Súmula 98.